Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. ART. 155 DA CF. LEI DISTRITAL N. 3.804/2006. DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DA CDA.
1. O ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é um imposto de competência estadual e deve ser cobrado pelo ente federativo onde está localizado o imóvel, ex vi do art. 155, I, da CF, e art. 2°, §3°, II, a, da Lei Distrital n. 3.804/2006.
2. A constatação de que o bem sobre o qual incidiu a cobrança de ITCMD foi objeto de compra e venda, e não doação, aliado ao fato de que o bem efetivamente doado está localizado no Estado de São Paulo, torna nula a cobrança do tributo e a CDA correspondente, ante a ausência de fato gerador e a constituição ilegítima do crédito tributário.
3. Negou-se provimento ao recurso.